Tribunal: TJMT
Processo: 1008073-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008073-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA - CPF: 998.137.341-91 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE “
EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO
” – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” [PACIENTE APONTADA COMO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS] – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
– PENA COMINADA AO DELITO
– POSSÍVEL REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL
– POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ARESTO DO TJMT – LIBERDADE CONCEDIDA A COINDICIADOS – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA –
E
XTENSÃO DOS EFEITOS INJUSTIFICÁVEL – ACÓRDÃO DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – PACIENTE FORAGIDA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], sobretudo no tráfico de drogas,
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

A reiteração específica [associação criminosa] e em crime praticado com violência contra a pessoa [roubo] também justifica a constrição preventiva (STJ, AgRg no HC 578807/AC; HC 751.585/SP).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

Se a denúncia oferecida em face de coindiciados foi rejeitada pelo juiz da causa, por ausência de provas/indícios suficientes de efetiva participação na organização criminosa, ao passo que a inicial acusatória fora recebida em relação à paciente, não se verifica idêntica situação fático-processual a justificar a extensão dos efeitos da liberdade concedida pelo Juízo singular (TJMT, N.U 1012143-60.2019.8.11.0000).

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(TJMT, HC 1013512-84.2022.8.11.0000)

Se a
paciente está foragida, estando o mandado de prisão aberto há mais de 6 (seis) meses, embora tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor e representá-la na ação penal, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC N.U 1.017454-32.2019.8.11.0000), de modo que
as cautelares alternativas se mostram insuficientes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008073-58.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U. 1000819-53.2022.8.11.0102), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada - art. 2°, § 2o, da Lei no 12.850/2013 – (ID 164440171).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, 2) a paciente tem endereço certo e trabalho lícito; 3) “
os acusados MARIA LIDIANE BEZERRA, JOÃO IRIS GOMES SOUZA e CINTHYA EDUARDA PAIM DE ABREU, que também foram denunciados como incurso no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, tiveram a suas prisões preventivas revogadas pelo juiz da causa
”, a possibilitar extensão dos efeitos por isonomia processual; 4) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido “
o competente contramandado de prisão em nome da paciente
” (ID 164440165), com documentos (ID 164440166/ID 164440172).

O pedido liminar foi indeferido (ID 164624676).

O Juízo singular prestou informações (ID 166702198).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDA – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA PROCESSUAL - A SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO IMPORTA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, TENDO EM VISTA APRESENTAR NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO FINAL, EXISTINDO PARA SALVAGUARDAR AS GARANTIAS SOCIAIS E PROCESSUAIS ELENCADAS NO ART. 312 DO CPP - PRECEDENTES TJMT - O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 167862179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1o.11.2022, o Juízo
da Vara Única da Comarca de Vera
, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas], decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“Dos relatórios de investigações, fica bem clara a vasta suspeita deles(as) serem as pessoas retro representadas, praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Somado a isso, consoante o relato da Autoridade Policial subscritora da representação, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas à associação para o tráfico de drogas.

Destaca também, a atuação da organização criminosa, pontuando ocorrências de atentados contra as vidas dos integrantes das facções, as quais objetivam manter o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

Nesta toada, importante registrar em uma segunda perspectiva de análise, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover as inserções dos(as) investigados (as) em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado, a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insistem em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, eis que fazem do tráfico de drogas um meio para sustento de suas vidas.

Observa-se, pois, dos relatórios de investigações policiais, principalmente dos diálogos telefônicos interceptados, que os (as) investigados(as), em tese, associam-se para o tráfico de drogas, atuando na venda/revenda de entorpecentes e na prática de outros delitos, inclusive contra a vida de rivais de outras facções criminosas, circunstâncias essas que configuram periculum libertatis a bem da ordem pública.

[...] Daí porquê, a prevenção à prática reiterada de delitos é a concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das associações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:[...]

Logo, é forçoso reconhecer que avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pelas liberdades dos(das) investigados(as) que, ainda que em menor extensão e importância, integram organização criminosa voltada à traficância, eis que não se pode perder de vista que apesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas às suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar em casos que tais.

Ao que se constata destes autos, os(as) investigados(as) têm supostamente atuações relacionadas à ponta da distribuição, como comercialização e entrega, com maior contato com os usuários e menor quantidade de droga, isso também pode explicar os diálogos relacionados a valores ainda modestos, mas a receber dos compradores pela venda do entorpecente.

Todavia, urge registrar que embora pareçam menores da perspectiva volumétrica ou quantitativa, essas funções de distribuição/comercialização da droga exatamente no final da cadeia mercantil ilícita é o que efetiva o consumo, dissemina o vício, angaria numerário ilícito e fomenta uma série de crimes sequenciais ao tráfico, de tal modo que, numa engrenagem como é a organização criminosa, tal função é de subida valia à consumação de seus objetivos.

[...] Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam deve ser imposto, por estarem configurados, na hipótese, tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração dos(as) representados(as) a quadros de associação criminosa, sempre em [...]

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos: a) pelo Relatório Técnico Parcial no 14/2022 NI/DR/SINOP; b) pelo Relatório Técnico Parcial no 23/2022 NI/DR/SINOP; c) pelo Relatório Técnico Parcial no 33/2022 NI/DR/SINOP; d) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.45175; e) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.55496; f) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.73557; g) pelo Relatório de Investigação de Alvos no 050/NI/SINOP e h) pelo Boletim de Ocorrência no 2022.201709. [...]

E extremamente graves os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os agentes a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Estatuto Processual Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...]

20. FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA, “vulgo Aranha”, nascida em 31/10/1981, filha de Maiza Akerley da Costa Silva, CPF: 998.137.341-91 [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - ID 164440166).

Em 20.1.2023, a paciente foi denunciada por organização criminosa armada - art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 - (PJE N.U 1000896-62.2022.811.0102).

Em 23.1.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera declinou competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102 - ID 107991607).

Em 17.3.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
ratificou todos os atos até então praticados pelo juízo de Vera-MT
”, recebeu a denúncia em face da paciente e manteve a segregação cautelar “
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
”, bem como porque “
responde outros procedimentos criminais
” (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102 - ID 111687201).

Em 17.4.2023 e 24.4.2023, os codenunciados Alex Cavalcante de Brito, Luciano Trindade Nascimento, Marcos Andre da Silva Santos, Sandro Nascimento da Silva, Gabriel Pereira dos Santos, Maurício Werner e Eduardo Pereira Dias apresentaram resposta à acusação (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102 – IDs 115385125 e 115829742).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada especialmente ao tráfico de drogas, integrada por, ao menos, 15 (quinze) membros ligados ao “Comando Vermelho”, sendo apontada como “contadora” da referida facção no Município de Vera/MT, bem como na reiteração delitiva, visto que possui condenação definitiva anterior por roubo majorado e associação criminosa a 9 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (Código 5259/Rosário Oeste).

De fato,
as interceptações telefônicas indicam que a paciente seria integrante do referido grupo criminoso e responsável pela contabilidade do tráfico de drogas [recebia as prestações de contas dos “gerentes/lojistas”, com especificação dos valores auferidos por cada substância entorpecente, e indicava as contas bancárias para transferência], sendo constatados diversos diálogos com o codenunciado Gabriel Pereira dos Santos, apontado como suposto líder da organização, relativos ao depósito de valores obtidos com a mercancia ilícita [em 23.6.2022, 25.6.2022 e 27.6.2022], conforme se extrai da denúncia (PJE N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], sobretudo no tráfico de drogas,
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Não bastasse, a reiteração específica [associação criminosa] e em crime praticado com violência contra a pessoa [roubo] também justifica a constrição preventiva (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 751.585/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022).

Em caso semelhante [envolvimento em organização criminosa e reiteração delitiva], recentemente, este e. Tribunal decidiu:

“[...] a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização criminosa (Comando Vermelho) e a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva. [...] Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.”
(TJMT, HC N.U 1025640-39.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.2.2023)

No tocante aos predicados pessoais [endereço certo e trabalho lícito], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (STF, HC 174102/RS - Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
” (www.tjmt.jus.br)

Quanto à pretensão extensiva, verifica-se que o Juízo singular rejeitou a denúncia oferecida em face dos coindiciados Maria Lidiane Bezerra, João Iris Gomes Souza e Cinthya Eduarda Paim de Abreu, ao passo que a inicial acusatória foi recebida em relação à paciente.

Note-se que a denúncia foi rejeitada no tocante à Maria Lidiane Bezerra, João Iris Gomes Souza e Cinthya Eduarda Paim de Abreu por ausência de provas/indícios suficientes da efetiva participação na organização criminosa (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 111687201).

Nesse quadro, a paciente não se encontra na mesma situação fático-processual dos coindiciados, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade concedida pelo juiz da causa (TJMT, N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019).

Por sua vez, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído à paciente [organização criminosa armada – de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão –, aumentada até a metade – (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o)], especialmente ao considerar a possível reincidência.

Segundo orientação jurisprudencial do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC 1013512-84.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 7.8.2022)

Em relação às medidas cautelares alternativas,
a paciente está
foragida, estando o mandado de prisão aberto há mais de 6 (seis) meses, embora tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor e representá-la na ação penal (ID 109897024).

Nessa hipótese [foragida], a segregação preventiva afigura-se imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.7.2022).

Sendo assim, as cautelares alternativas se mostram insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023